Tribunal: TJDFT
Processo: 0704642-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704642-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THERESINHA RINALDI CARNEIRO FERREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERV.DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Therezinha Rinaldi Carneiro Ferreira contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial proposta por Associação dos Serv. do banco Central – Asbac, em que o d. Juízo a quo, sob o fundamento de que a suspensão deferida pelo STF referiu-se à penhora do bem imóvel, entendeu pela possibilidade de tramitação da execução com a expropriação de outros bens. Por conseguinte, determinou a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção, lavrando o respectivo Auto, de tantos bens móveis das partes executadas, ressalvados os impenhoráveis, quantos bastem à satisfação do débito executado até o limite de R$ 197.211,28 (ID 81343890 dos autos de origem). Alega a agravantes, em síntese, que, ao contrário do afirmado na decisão recorrida, o processo de origem encontra-se suspenso por ordem do Supremo Tribunal Federal. Defende que todos os atos processuais praticados antes da decisão de mérito do Recurso Extraordinário 0710856-15.2020.8.07.0000 são nulos. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso a fim de que o processo executivo fique suspenso até o julgamento de mérito do recurso extraordinário referido. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 66993779 – autos de origem) É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Na origem, a parte agravada ingressou com ação de execução de título executivo extrajudicial em desfavor da agravante, tendo em vista figurar como fiadora em contrato de locação comercial (ID 49935185). Considerando a penhora de bem imóvel de propriedade da agravante, esta ofertou impugnação, sob o argumento de impenhorabilidade, por se tratar de bem de família (ID 53183565). A impugnação foi rejeitada pelo d. Juízo a quo, conforme decisão ao ID 58500020 dos autos de origem, tendo a executada se insurgido por meio do agravo de instrumento n. 0710856-15.2020.8.07.0000. Indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao mencionado agravo de instrumento, a executada interpôs recurso extraordinário perante a Suprema Corte. Em julgamento realizado em 30 de novembro de 2020, a liminar vindicada foi deferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski. Por oportuno, confiram-se os termos da mencionada decisão (ID 78824884 – autos de origem): A questão dos autos retrata a possibilidade de penhora de bem de família de fiador de locação comercial. A concessão de medida cautelar demanda a presença de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a fumaça do bom direito e a iminência de seu perecimento. Entendo que, no presente caso, ambos os requisitos encontram-se preenchidos, considerando a Jurisprudência desta Corte no sentido da impossibilidade da penhora do bem de família do fiador no caso de contrato de locação de imóvel comercial. (...) Assim, nos termos do art. 995 do CPC, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, é medida de rigor suspender a eficácia da decisão recorrida, por estar evidenciado o risco de os requerentes virem a sofrer dano grave, de difícil reparação, consubstanciado na penhora de bem de família. Isso posto, preenchidos os requisitos necessários, concedo efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário 0710856-15.2020.8.07.0000, obstando o prosseguimento do feito executório. Comunique-se com urgência o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. (STF. Recurso Extraordinário no 07100856 - Medida Cautelar na Petição no 9311, grifo nosso). Diante da aludida decisão, esta relatora determinou o sobrestamento daquele agravo até o julgamento final do RE 0710856-15, nos termos do artigo 995, paragrafo único, do Código de Processo Civil. Entendeu o magistrado a quo, contudo, que, a despeito da concessão de efeito suspensivo pelo Supremo Tribunal Federal, esta se referiu apenas à penhora do bem imóvel. Sendo assim, concluiu pela possibilidade de tramitação da execução com a expropriação de outros bens. A r. decisão se mostra, a princípio, acertada. Isso porque, a controvérsia instaurada no referido recurso extraordinário se refere exclusivamente à possibilidade ou não de penhora do bem de família em casos de fiança em contrato de locação comercial. Logo, não parece crível que a ordem emanada da Corte Suprema se refira a todos os atos do feito executório, mormente porque vai de encontro aos princípios da razoável duração do processo, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Por tais razões, mostra-se adequado o indeferimento da liminar vindicada. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora